Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REEXAME. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, sem que os fundamentos sejam conflituosos entre si, não há falar-se em omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito, conduta que pode configurar o intuito meramente protelatório do recurso.